Tribunal: STJ
Processo: 0810522-82.2023.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127286 - RJ
(2025/0483251-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: ROSANGELA MARIA ZUCOLOTTO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE SOBRINHO DOS ANJOS ABREU - RJ183687
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de prequestionamento, na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de nulidade
contratual
repetição de indébito, indenização por danos materiais e
c/c
morais, pedido de tutela provisória de urgência, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 20.817,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f9e81df-663a-4955-a3ec-f2a553a54d1b

5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f9e81df-663a-4955-a3ec-f2a553a54d1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127286 - RJ
(2025/0483251-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: ROSANGELA MARIA ZUCOLOTTO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE SOBRINHO DOS ANJOS ABREU - RJ183687
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de prequestionamento, na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de nulidade
contratual
repetição de indébito, indenização por danos materiais e
c/c
morais, pedido de tutela provisória de urgência, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 20.817,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55392699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:42
Código de Controle do Documento: c4f0674c-fe73-479e-ba25-a4e4e28e6116

5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55392699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:42
Código de Controle do Documento: c4f0674c-fe73-479e-ba25-a4e4e28e6116

A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ
porque teria havido efetivo prequestionamento das matérias e indicação dos
dispositivos legais violados, além de divergência jurisprudencial demonstrada.
Afirma que impugnou os fundamentos da inadmissão, que não se aplica
ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois não pretende reexame de provas, e que o
Tribunal
violou os arts. 186, 187, 188, I, 313, 314, 476, 884 e 927, todos do
a quo
CC, os arts. 926 e 927 do CPC, e o
parágrafo único, da
art. 42,
Lei n. 8.078/1990.
Sustenta a inexistência de má-fé a justificar devolução em dobro, a
comprovação da contratação e a necessidade de reduzir o
dos danos
quantum
morais.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 719.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c
repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais, pedido de tutela
provisória de urgência, cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.817,60.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Documento eletrônico VDA55392699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:42
Código de Controle do Documento: c4f0674c-fe73-479e-ba25-a4e4e28e6116

Consta da decisão de fls. 631-632 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamento especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a a afirmar genericamente a
inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ e a sustentar que o óbice da Súmula n. 7
do STJ não incide porque haveria apenas matéria de direito.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
incidência da Súmula n. 5 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
Documento eletrônico VDA55392699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:42
Código de Controle do Documento: c4f0674c-fe73-479e-ba25-a4e4e28e6116

dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55392699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:42
Código de Controle do Documento: c4f0674c-fe73-479e-ba25-a4e4e28e6116

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.127.286 / RJ
Número Registro: 2025/0483251-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08105228220238190021 202524514515 8105228220238190021
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: ROSANGELA MARIA ZUCOLOTTO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE SOBRINHO DOS ANJOS ABREU - RJ183687
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: ROSANGELA MARIA ZUCOLOTTO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE SOBRINHO DOS ANJOS ABREU - RJ183687
TERMO
Documento eletrônico VDA56427253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: b4cfbe69-ae42-4ba9-b0bb-cf433ff841cc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: b4cfbe69-ae42-4ba9-b0bb-cf433ff841cc